Tribunal: TJBA
Processo: 8007550-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007550-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: GALDINO PEREIRA CUPERTINO

Advogado(s)
:
JACSON SANTOS CUPERTINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DECISÃO QUE FIXOU PRAZO E MULTA DIÁRIA – RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – CONDUTA REITERADAMENTE PROTELATÓRIA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MULTA APLICADA.

1. É válida a decisão que determina a exibição de extratos bancários com prazo reduzido e multa diante do descumprimento reiterado.

2. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, mantém-se o indeferimento do efeito suspensivo.

3. O agravo interno perde o objeto com o julgamento do agravo de instrumento.

4. Caracteriza má-fé o recurso protelatório, cabendo a multa do art. 81 do CPC.

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007550-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S/A e como agravado GALDINO PEREIRA CUPERTINO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgar prejudicado o agravo interno
e
condenar o agravante em litigância de má-fé
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador
, .

S